Tribunal: STF
Processo: AI 798128
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. VANTAGEM PESSOAL. LEI N. 10.426/90. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI 785.386-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13.6.2011 e AI 802.074-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 25.5.2011.



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. RECURSO DE APELAÇÃO IMROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 285-A DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA EMENDA COSTITUCIONAL 16/99. INEXISTÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INATIVIDADE EM PARCELA AUTÔNOMA DE VANTAGEM PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Indevida a alegação quanto à inconstitucionalidade do artigo 285-A do CPC, visto que permanece a possibilidade do contraditório e da ampla defesa, restando incólume o devido processo legal. Atende a eficácia da prestação jurisdicional. 2. A Emenda Estadual 16/99 ao modificar regras atinentes à remuneração e proventos dos agentes públicos não se contrapõe à normativa constitucional vigente, uma vez que, conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como com jurisprudência firmada no STJ, a transformação do adicional de inatividade em parcela autônoma de vantagem pessoal que não causa decréscimo nos proventos percebidos pelo agravante, afasta a possibilidade do direito adquirido, posto que se observou o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Desse modo, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Legalidade por parte da Administração Pública. 3. À unanimidade de votos, negou-se provimento ao presente recurso.” 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.